Tribunal: TJDFT
Processo: 0743208-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA E MANDADO JUDICIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME SEMIABERTO. PERDIMENTO DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se são ilícitas as provas obtidas mediante buscas pessoal, veicular e domiciliar, por ausência de fundada suspeita e violação da inviolabilidade do domicílio; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iv) examinar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006; (v) verificar a incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; e (vi) aferir a possibilidade de restituição do veículo apreendido e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Reconhece-se a licitude da busca pessoal e veicular quando precedida de investigação prévia, monitoramento sistemático e elementos objetivos que evidenciam fundada suspeita de prática criminosa, nos termos do art. 244 do CPP.
4. Considera-se legítima a busca domiciliar realizada em cumprimento a mandado judicial regularmente expedido, com base em investigação formal e controle jurisdicional prévio, afastando-se a alegação de violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.
5. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado.
7. Os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LAD) devem ser preenchidos cumulativamente para que o réu faça jus à sua aplicação. O objetivo do legislador, ao criar a causa de diminuição de pena, foi dar punição menos severa ao agente que comete o crime em uma eventualidade, uma única vez, sem fazer da traficância seu meio de vida e atividade principal. Evidenciada a dedicação ao comércio ilícito de entorpecente com habitualidade, inaplicável a benesse.
8. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito quando não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
9. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
10. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. 10.1. Quando constatado que o veículo recolhido era utilizado para o transporte da droga, não há como acolher o pedido de restituição.
IV. DISPOSITIVO:
11. Apelo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XI, e 243, parágrafo único; CPP, arts. 244, 157, 158-A e seguintes, 563; CP, arts. 33, § 2o, 44, 65, III, “d”, e 91, II; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 42, 60, 61 e 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25.05.2021; TJDFT, Acórdão no 2081560, 2a Turma Criminal, j. 29.01.2026; TJDFT, Acórdão no 2075072, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025; TJDFT, Acórdão no 1635234, 3a Turma Criminal, j. 03.11.2022.